Tribunal: STF
Processo: EP 169
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de JAIR MESSIAS BOLSONARO, julgada procedente, para condenar o réu à pena de 27 (vinte e sete) anos e 3 (três) meses, sendo 24 (vinte e quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, do Código Penal (CP), além da pena pecuniária de 124 (cento e vinte e quatro) dias-multa (à razão de 2 (dois) salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do CP).
Em 9/12/2025, a defesa do apenado comunicou a esta SUPREMA CORTE que JAIR MESSIAS BOLSONARO teria apresentado novas intercorrências médicas, que justificariam a realização de imediata intervenção cirúrgica e requereu prisão domiciliar.
Em 11/12/2025, determinei a realização de perícia médica oficial, pela Polícia Federal, no prazo de 15 (quinze) dias, para avaliar a necessidade da intervenção cirúrgica apontada pela defesa (eDoc. 143). 
Posteriormente, a Defesa requereu autorização para realização, nas dependências da Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal,  de exames de ultrassonografia das regiões inguinais direita e esquerda  (eDoc. 150). Em 12/12/2025, autorizei a realização do exame, nos termos requeridos pela defesa (eDoc. 166). 
Em 15/12/2025, a Defesa do apenado requereu, com fundamento em fatos médicos supervenientes, a autorização para realização urgente de procedimento cirúrgico, bem como renovou e reforçou o pleito de prisão domiciliar humanitária (eDoc. 172).
Em 19/12/2025, a Polícia Federal encaminhou aos autos o resultado da perícia médica oficial, realizada em 17/12/2025, através do Laudo 2924/2025 (eDocs. 213-214).
A Defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO requer, ainda, autorização para que as sessões diárias de fisioterapia em dias úteis possam ser realizadas após as 18h, dentro das possibilidades legais e administrativas da Superintendência da Polícia Federal (eDoc. 226).
É o relatório. DECIDO.

Nos termos do art. 117 da Lei de Execuções Penais, somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
IV - condenada gestante.

Não é o caso dos autos, uma vez que o réu JAIR MESSIAS BOLSONARO não se encontra em regime aberto, mas sim, em cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado, por ter sido condenado pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE pela prática das condutas de liderar organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP), à pena de 27 (vinte e sete) anos e 3 (três) meses, sendo 24 (vinte e quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial fechado. O réu foi condenado também à pena pecuniária de 124 (cento e vinte e quatro) dias-multa, que deverão ser calculados à razão de 2 (dois) salários-mínimos, vigente à época do fato, devidamente corrigidos, nos termos do artigo 49, § 1º, do Código Penal, tudo nos termos da seguinte ementa:

9. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E UTILIZAÇÃO DA ESTRUTURA DO ESTADO, DE MODO ESTÁVEL E PERMANENTE, PARA A PRÁTICA DE CRIMES CONTRA A DEMOCRACIA E O ESTADO DE DIREITO. A organização criminosa armada, liderada por JAIR MESSIAS BOLSONARO e com a participação dos demais réus, iniciou em julho de 2021 e permaneceu atuante até o dia 8 de janeiro de 2023, a consumação das infrações penais imputadas na denúncia, com divisão de tarefas e execução de uma sequência de ações executórias, tendo sido composta, em sua maioria, por integrantes do Governo Federal da época, e por militares das Forças Armadas, e, de maneira consciente e voluntária, teve o objetivo de impedir e restringir o pleno exercício dos poderes constituídos, em especial o Poder Judiciário; bem como, posteriormente, a finalidade de impedir a posse ou depor o governo legitimamente eleito em outubro de 2022. 
10. LIDERANÇA DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (art. 2º, §3º da Lei 12.850/13). O réu JAIR MESSIAS BOLSONARO exerceu a função de líder da estrutura criminosa e recebeu ampla contribuição de integrantes do alto escalão do Governo Federal e das Forças Armadas, utilizando-se da estrutura do Estado brasileiro para implementação de projeto autoritário de poder. O líder da organização criminosa uniu-se a indivíduos de extrema confiança para a realização das ações de golpe de Estado e ruptura das instituições democráticas, em co-autoria como os demais réus ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES, ALMIR GARNIER SANTOS, ANDERSON GUSTAVO TORRES, AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, MAURO CÉSAR BARBOSA CID, PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA e WALTER SOUZA BRAGA NETTO.
11. NÚCLEO CENTRAL DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E INTEGRANTES DO ALTO ESCALÃO DO GOVERNO FEDERAL. JAIR MESSIAS BOLSONARO exerceu sua liderança para reunir indivíduos de extrema confiança do alto escalão do Governo Federal que integravam o núcleo central da organização criminosa, como o réu ALEXANDRE RODRIGUES RAMAGEM, então Diretor-Geral da Agência Brasileira de Inteligência e Delegado de Polícia Federal, e o réu ANDERSON GUSTAVO TORRES, Delegado de Polícia Federal que ocupou o cargo de Ministro da Justiça e Segurança Pública no período de 30 de março de 2021 e 31 de dezembro de 2022.
12. NÚCLEO CENTRAL DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E INTEGRANTES DAS FORÇAS ARMADAS. O núcleo central também tinha integrantes militares que ocupavam cargos estratégicos dentro do Poder Executivo Federal, como o réu AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA - que exerceu o cargo de Chefe de Gabinete de Segurança Institucional (“GSI”) -, e o réu WALTER SOUZA BRAGA NETTO que exerceu os cargos de Ministro-Chefe da Casa Civil e Ministro da Defesa durante o mandato presidencial de JAIR MESSIAS BOLSONARO, assim como foi candidato a Vice-Presidente na chapa eleitoral com o líder da organização criminosa. O réu PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA também exerceu função central na estrutura criminosa, tendo exercido o cargo de Comandante do Exército Brasileiro e, posteriormente, a titularidade do Ministério da Defesa. Da mesma forma, o réu Vice-Almirante ALMIR GARNIER SANTOS exerceu o posto de Comandante da Marinha durante o mandato presidencial de JAIR MESSIAS BOLSONARO.
13. NÚCLEO CENTRAL DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E RÉU COLABORADOR. O réu colaborador MAURO CÉSAR BARBOSA CID ocupou a função de Ajudante de Ordens do réu JAIR MESSIAS BOLSONARO, tendo desempenhado papel fundamental na execução de ações e sendo o principal interlocutor do réu JAIR MESSIAS BOLSONARO com os demais integrantes da organização criminosa. 
14. A estratégia da organização criminosa armada comandada pela réu JAIR MESSIAS BOLSONARO tipificou o delito previsto no artigo 2º, caput, §§ 2º, 3º e 4º, II, da Lei nº 12.850/2013 e consistiu em ampliar, de maneira coordenada, o ataque às Instituições, em especial o Poder Judiciário, por meio de graves ameaças ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e ao TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, desacreditando-os perante parcela da Sociedade, bem como colocando em dúvida a lisura das urnas eletrônicas e do próprio pleito eleitoral, com o claro e ostensivo objetivo de deslegitimar as eleições de 2022 e, consequentemente, preparar os argumentos e instrumentos necessários para um futuro Golpe de Estado, caso não obtivesse a vitória eleitoral em outubro de 2022.
15. A atuação efetiva e a prática de atos executórios pela organização criminosa, que consumaram as infrações penais descritas na denúncia, iniciaram-se com a utilização de órgãos públicos, em um primeiro momento ABIN e GSI, para a construção e divulgação - apoiando-se, inclusive, em suas “milícias digitais” - de uma falsa e ilícita versão sobre vulnerabilidade das urnas eletrônicos e falta de legitimidade da Justiça Eleitoral, com a finalidade de gerar instabilidade institucional e caos social, criando uma futura situação no País que possibilitasse, a restrição do pleno exercício do Poder Judiciário, tanto no período eleitoral, quanto em uma eventual continuidade de governo, em caso de  vitória nas eleições, ou a decretação de um golpe de Estado, caso o resultado eleitoral fosse desfavorável, com o encerramento do Estado Democrático de Direito conquistado plenamente pelo Brasil pela Constituição de 1988.
16. ATOS EXECUTÓRIOS SEQUENCIAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. Atos executórios sequenciais praticados pela organização criminosa armada, que resultaram na consumação das infrações penais descritas na denúncia pelos réus, culminando nos atos violentos e criminosos realizados no dia 08 de janeiro de 2023: (a) Utilização de órgãos Públicos pela organização criminosa para o monitoramento de adversários políticos e a execução da estratégia de atentar contra o Poder Judiciário, desacreditando a Justiça Eleitoral, o resultado das eleições de 2022 e a própria Democracia; (b) Atos executórios públicos com graves ameaças à Justiça Eleitoral: live do dia 29/7/2021, entrevista de 3/8/2021 e live de 4/8/2021 e as graves ameaças à Justiça Eleitoral; (c) Tentativa, com emprego de grave ameaça, de restringir o exercício do Poder Judiciário, em 7 de setembro de 2021; (d) Reunião Ministerial de 5.7.2022; (e) Reunião com Embaixadores em 18/7/2022; (f) Utilização indevida da estrutura da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno das eleições; (g) Utilização indevida da estrutura das Forças Armadas - Relatório de Fiscalização do Sistema Eletrônico de Votação do Ministério da Defesa; (h) Atos executórios após o segundo turno das eleições: live realizada em 4/11/2022, ações de monitoramento de autoridades em 21/11/2022; representação eleitoral para verificação extraordinária; reunião dos FE (“Kids Pretos”) em 28/11/2022 e elaboração da Carta ao Comandante; (i) Planejamento “Punhal Verde e Amarelo” e Operação “Copa 2022”; (j) Atos executórios seguintes ao Planejamento “Punhal Verde Amarelo”: Monitoramento do Presidente eleito, “Operação Luneta”, “Operação 142” e “Discurso Pós-Golpe”; (k) A minuta do “Golpe de Estado” e apresentação aos Comandantes das Forças Armadas; (l) A tentativa de Golpe de Estado em 8/1/2023; (m) Gabinete de Crise após a consumação do Golpe de Estado.
17. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E ABOLIÇÃO VIOLENTA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. A organização criminosa, portanto, desde o início de julho de 2021, iniciou uma sequência de atos executórios que consumaram a prática dos delitos de organização criminosa (art. 2ª, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei nº 12.850/2013) e abolição violenta do Estado Democrático de Direito (CP, art. 359, L), mantendo-os de maneira permanente, pois, com uma sequência de atos executórios, os réus tentaram, com emprego de grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais, em especial, do Poder Judiciário brasileiro, com o claro intuito de manutenção de seu grupo político no Poder.
18. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E GOLPE DE ESTADO. A mesma estrutura criminosa foi utilizada, após a derrota das eleições de 2022, para praticar o crime de Golpe de Estado, previsto no artigo 359-M do Código Penal, mediante diversos atos executórios voltados a “tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído”, seja impedindo que houvesse a diplomação e posse do Presidente e Vice-Presidentes eleitos, no denominado Autogolpe, seja retirando-os do poder após a posse, no que culminou com os violentíssimos atos criminosos de 8 de janeiro de 2023, que, inclusive tipificaram os delitos de dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (CP, art. 163, parágrafo único, I, III e IV) e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei nº 9.605/1988).
19. CONCURSO DE AGENTES. Amplamente configurada, portanto, a participação de todos os réus, estruturados em organização criminosa armada, na prática de algumas ou várias condutas delitivas que consumaram os delitos, de maneira que todos concorreram para a consumação dos crimes imputados pelo Ministério Público, nos termos do art. 29 do Código Penal.
20. CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES DE ABOLIÇÃO VIOLENTA DO ESTADO DE DIREITO (CP, art. 359-L) e GOLPE DE ESTADO (CP, art. 359-M). Consumação de tipos penais que tutelam bens jurídicos distintos com absoluta independência típica, cujas condutas dos agentes, de forma autônoma, ofenderam cada bem jurídico tutelado pelo ordenamento jurídico, e foram praticadas em momentos distintos por meio de diversas condutas com desígnios autônomos, impedindo a aplicação da consunção ou absorção. Aplicação do art. 69 do Código Penal.
21. IMPOSSIBILIDADE DE ABSORÇÃO/CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS. Os crimes de Abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de Golpe de Estado são tipos penais autônomos, aplicando-se o concurso material de delitos (CP, art. 69) e não permitem a aplicação do princípio da consunção ou absorção, como reconhecido por esse SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em 295 (duzentos e noventa e cinco) condenações proferidas nas Ações Penais relativas aos atos criminosos e golpistas de 8 de janeiro de 2023, sendo 241 (duzentos e quarenta e uma) pelo Plenário e 54 (cinquenta e quatro) pela Primeira Turma. Precedentes.
22. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONSUMAÇÃO DAS INFRAÇÕES PENAIS previstas nos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º, 3º (em relação a JAIR MESSIAS BOLSONARO) e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013 e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal. AÇÃO PENAL TOTALMENTE PROCEDENTE.
23. CONDENAÇÃO pelas infrações aos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013 e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal, aos réus:
JAIR MESSIAS BOLSONARO, também por liderança da organização criminosa armada (art. 2º, caput, § 3º da Lei 12.850/2013), a pena privativa de liberdade de 27 (vinte e sete) anos e 3 (três) meses, sendo 24 (vinte e quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, do CP, além da pena pecuniária de 124 (cento e vinte e quatro) dias-multa, que deverão ser calculados à razão de 2 (dois) salários-mínimos, vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do CP;

O custodiado JAIR MESSIAS BOLSONARO, portanto, não tem direito à prisão domiciliar, pois foi condenado à pena privativa de liberdade em regime fechado, pela prática de crimes gravíssimos contra o Estado Democrático de Direito, praticados com violência e grave ameaça, bem como por liderar complexa organização criminosa composta por agentes públicos e infiltrada nos altos escalões dos órgãos governamentais.
Não bastasse isso, durante a instrução processual penal, o réu JAIR MESSIAS BOLSONARO praticou, tanto REITERADOS DESCUMPRIMENTOS DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, quanto ATOS CONCRETOS VISANDO A FUGA.
Os REITERADOS DESCUMPRIMENTOS DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO pelo réu JAIR MESSIAS BOLSONARO acarretaram a decretação de sua prisão domiciliar em 4/8/2025.
E, na sequência dos contínuos desrespeitos à Lei e à Justiça, os ATOS CONCRETOS VISANDO A FUGA acarretaram a conversão da prisão domiciliar em prisão preventiva.
No tocante aos ATOS CONCRETOS VISANDO A FUGA, conforme amplamente documentado nos autos da Pet 14.129/DF, o Centro de Integração de Monitoração Integrada do Distrito Federal comunicou a esta SUPREMA CORTE a ocorrência de violação do equipamento de monitoramento eletrônico do réu JAIR MESSIAS BOLSONARO, às 0h08min do dia 22/11/2025. 
Nos autos desta EP 169/DF, a Polícia Federal encaminhou o Laudo nº 2669/2025 - INC/DITEC/PF, comprovando a atitude dolosa de JAIR MESSIAS BOLSONARO em violar o equipamento para tentar concretizar sua fuga:


V– RESPOSTAS AOS QUESITOS
Quesito 1. Existem sinais de violação ou de tentativa de violação do equipamento?
Resposta: Sim, existem sinais de tentativa de violação. A tornozeleira eletrônica questionada (Material nº 6426/2025- INC/DITEC/PF) apresenta danos significativos na junção da capa plástica polimérica, conforme descrito na seção IV.
Quesito 2. Em caso positivo, qual o meio empregado?
Resposta: O aspecto físico e as análises realizadas na área danificada sugerem que na tornozeleira eletrônica foi empregada uma fonte de calor concentrado com ferro em sua composição. Testes realizados com ferro de solda na superfície do material questionado exibiram aspectos compatíveis com os danos verificados. Não foram feitos testes adicionais com outros tipos de ferramentas.
Quesito 3. É possível aos peritos informar qual tipo de sensor emitiu o eventual alerta de violação?
Resposta: Para responder este quesito, o material será enviado ao Serviço de Perícias em Audiovisual e eletrônicos (SEPAEL) do Instituto Nacional de Criminalística.
Quesito 4. Outros dados julgados úteis.
Resposta: Os peritos informam que os materiais recebidos para exame designados pelos nºs 6426, 6427 e 6428/2025-INC/DITEC/PF, encontram-se lacrados em envelopes plásticos padrão da Polícia Federal, com numeração D0001129481, D0001129473 e D0001132067, respectivamente, e serão encaminhados para o Serviço de Perícias em Audiovisuais e Eletrônicos - SEPAEL/DPDCE/INC/DITEC/PF para exames adicionais.
Nada mais havendo a lavrar, os Peritos Criminais Federais encerram o presente Laudo, elaborado em 13 páginas, e assinam acordes, encaminhado com a respectiva Ficha de  Acompanhamento de Vestígios.

O laudo pericial indica que JAIR MESSIAS BOLSONARO incorreu em tentativa de violação da tornozeleira, causando extensos danos ao equipamento, com aplicação de solda, evidenciando a violação do equipamento, com a sua abertura, para a efetivação de sua fuga (eDoc. 190):












Saliente-se, ainda, que anteriormente a esse acontecimento, foi encontrada documentação que demonstrou a intenção de JAIR MESSIAS BOLSONARO em evadir-se para a Argentina:







Também entre os dias 12/2/2025 e 14/2/2024, sem qualquer justificativa plausível, durante as investigações que acarretaram em sua posterior condenação, JAIR MESSIAS BOLSONARO, subitamente, passou 2 (dois) dias na Embaixada da Hungria.
Ressalte-se, ainda, que o modus operandi da organização criminosa condenada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liderada por JAIR MESSIAS BOLSONARO, indica a possibilidade de planejamento e execução de fugas para os Estados Unidos, onde se encontra o filho do custodiado EDUARDO BOLSONARO, como feito pelo réu ALEXANDRE RAMAGEM, inclusive com a ajuda de terceiros, conforme destacado pela Polícia Federal nos autos da Pet 13.937/DF:

“No caso em análise, verifica-se que os investigados RODRIGO MARTINS DE MELLO, PRISCILA FREITAS DE MELO e CELSO RODRIGO DE MELLO desempenham papel de protagonismo na manutenção clandestina de ALEXANDRE RAMAGEM em Miami/EUA, porquanto estão viabilizando a sua moradia em condomínio luxo, além de estarem auxiliando o foragido a ludibriar as autoridades americanas com documentos falsos a fim de obter a chamada driver license (carteira de motorista).
Desse modo, resta evidenciado que os investigados estão criando notórios embaraços à aplicação da lei penal decorrente da ação penal nº 2.668, uma vez que ALEXANDRE RAMAGEM é o único integrante do núcleo 1 da tentativa de golpe de Estado que não está cumprindo pena.
Tal cenário demonstra a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, requisitos exigidos nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal para decretação da medida cautelar restritiva de liberdade.
De modo a assegurar plena clareza sobre o tema, convém destacar que o fumus comissi delicti está evidenciado pelas condutas praticadas por RODRIGO MARTINS DE MELLO, PRISCILA FREITAS DE MELO e CELSO RODRIGO DE MELLO, as quais evidenciam o claro intuito de financiar a organização criminosa investigada no âmbito da ação penal nº 2.668, bem como embaraçar o andamento das apurações nela realizadas, o que tipifica a prática dos delitos previstos no art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013 e no art. 2º, §1º, do mesmo diploma legal.”


Portanto, além da TOTAL AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR, os REITERADOS DESCUMPRIMENTOS DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO e os DIVERSOS ATOS CONCRETOS VISANDO A FUGA indicam a NECESSIDADE DO CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO, conforme decisão transitada em julgado do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

As alegações da Defesa, no sentido da presença dos requisitos para a concessão de prisão domiciliar humanitária (art. 318, II, do Código de Processo Penal) não se comprovam nos autos, revelando-se absolutamente contraditórias com o próprio histórico fático que envolveu a prisão preventiva do réu condenado JAIR MESSIAS BOLSONARO, pois no momento de sua efetivação, encontrava-se sozinho em seu quarto, logo após ter manuseado um “ferro de solda”, demonstrando não existir necessidade de estar sempre acompanhado por terceira pessoa.
JAIR MESSIAS BOLSONARO mantém plenas condições de tratamento de saúde na Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal, onde cumpre pena, em condições absolutamente similares àquelas que possuía na cumprimento da prisão domiciliar  em seu endereço residencial, com prévia e genérica autorização judicial para acesso integral de todos os seus médicos, independentemente de dia ou horário. Além disso, houve determinação judicial para que a Polícia Federal garantisse médicos de plantão e eventual transporte no caso de necessidade de remoção imediata.
O réu está custodiado em local de absoluta proximidade com o hospital particular onde realiza atendimentos emergenciais de saúde - mais próximo, inclusive, do que o seu endereço residencial - de modo que não há qualquer prejuízo em caso de eventual necessidade de deslocamento de emergência.
Assim, na presente hipótese não se aplica a excepcionalidade admitida por esta SUPREMA CORTE, pela “concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado acometido de doença grave que necessite de tratamento médico que não possa ser oferecido no estabelecimento prisional ou em unidade hospitalar adequada”, mesmo para os condenados em regime fechado (EP 1 PrisDom-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014; HC 153961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 25/5/2020) uma vez que, "ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar" (HC 262599 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 6/11/2025; HC 235005 AgR-AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 9/2/2024; RHC 217978 AgR-segundo, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 29/9/2023; RHC 218.447 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 15/3/2023).

Em relação ao pedido de “cirurgia urgente” requerida pela Defesa, a perícia da Polícia Federal apontou que, 
 
“apesar de existir uma possibilidade segura de tratamento não operatório (conservador/ “espera vigilante”), a maioria dos cirurgiões recomenda a intervenção cirúrgica quando da descoberta de uma hérnia inguinal”, concluindo 
 
“o periciado JAIR MESSIAS BOLSONARO é portador de hérnia inguinal bilateral que necessita reparo cirúrgico em caráter eletivo”.
 
Dessa maneira, caso haja a opção pela cirurgia por parte do réu, a mesma não será em caráter urgente, mas sim em caráter eletivo, ou seja, agendada, conforme o LAUDO Nº 2924/2025; devendo a Defesa, portanto, apontar a programação pretendida.

Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

(1) INDEFIRO A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR;
(2) DEFIRO a realização do “reparo cirúrgico em caráter eletivo” apontado como necessário no Laudo da Polícia Federal, devendo a Defesa se manifestar sobre a programação e data pretendidas para a realização da cirurgia eletiva. Após, a manifestação da Defesa, os autos deverão ser enviados à PGR, para parecer em 24 horas;
(3) INDEFIRO o requerimento de troca do horário das sessões de fisioterapia, uma vez que o atendimento médico  deve se adequar aos horários da Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal, previstos na Portaria SR/PF/DF nº 1104, de 28 de março de 2024 e não o contrário.

Intime-se e Publique-se.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.


Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente